Tribunal: TJBA
Processo: 8066712-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066712-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: VANUBIA DAMIAO MOTA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. MEDIDA PREVENTIVA À INFERTILIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE PREVENÇÃO DE SEQUELA E REPRODUÇÃO ASSISTIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie procedimento de criopreservação de óvulos, com fornecimento de medicação indicada, em favor de beneficiária diagnosticada com endometriose profunda e endometrioma ovariano bilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se há interesse de agir diante da alegada ausência de pedido administrativo prévio; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (iii) se o procedimento de criopreservação de óvulos está coberto pelo contrato de plano de saúde, considerando sua exclusão do rol da ANS; e (iv) se há irreversibilidade da decisão que impeça a concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acesso ao Judiciário independe de esgotamento da via administrativa, não sendo a ausência de negativa expressa um óbice ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4 - Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, demonstrados pela probabilidade do direito com base em relatório médico que atesta a necessidade do procedimento como forma de preservação da fertilidade, e pelo perigo de dano, caracterizado pela progressividade da doença e risco de comprometimento definitivo da capacidade reprodutiva.

5 - O caso se distingue de procedimentos de reprodução assistida eletiva, tratando-se de medida preventiva à infertilidade como sequela de doença coberta pelo contrato, conforme precedente do STJ que admite a cobertura de procedimentos de preservação da fertilidade quando a infertilidade se apresenta como efeito colateral previsível e evitável de patologia coberta pelo plano.

6 - Não há irreversibilidade da decisão que inviabilize sua execução imediata, podendo eventual revogação ser resolvida em perdas e danos, nos termos do art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.815.796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.05.2020; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 51134871320248217000, Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, 5ª Câmara Cível, j. 26.06.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 34609049020248130000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8066712-44.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte Agravada
VANUBIA DAMIAO MOTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02